Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO ITAUCARD S. A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1016862-06.2020.8.11.0015, ajuizada em face de IVANI BERNARDES B. OLIVEIRA, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão, por entender que a mora não estava comprovada.
Para tanto, aduz o agravante, que a inicial foi devidamente instruída, com a juntada dos documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e a constituição em mora do agravado, na forma estabelecida em lei.
Alega que, apesar de ter atendido os requisitos previstos em lei, o Juízo de origem, de forma equivocada, não concedeu o pedido liminar, por entender que não restou demonstrada a mora do devedor.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, milita em favor da agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Consoante se infere dos autos, houve o preenchimento dos requisitos que permitem o deferimento da busca e apreensão do veículo, nos precisos termos do artigo 3o do Decreto-Lei de no 911/69, com a devida constituição em mora do devedor, por meia da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do autor.
A notificação encaminhada no correto endereço do autor foi devolvido em razão da ausência do morador, apesar de os correios ter procedido com 3 tentativas de entrega no endereço.
Aliás, o endereço que consta na postagem é o mesmo do contrato firmado entre as partes, conforme atenta leitura do documento no id no 43605059, não havendo que se falar em incorreção por parte da instituição financeira recorrente.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)
Assim, com base nessas considerações, impõe-se a reforma liminar da decisão de recorrida.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para reformar a decisão de base e determinar a busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.